Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729274-30.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO FERREIRA LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO FERREIRA LIMA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP), e como ilegal a decisão que suspendeu a prisão domiciliar do paciente (processo referência SEEU n. 0042534-54.2014.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Renata Cristina Felix Tavares e Dr. William Santos Gonçalves) que o paciente foi condenado como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, dos quais já teria resgatado 2 (dois) anos e 9 (nove) meses. Estava em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Entretanto, houve violação da área monitorada e, diante disso, a autoridade judiciária entendeu pela inobservância das regras do benefício e suspendeu, cautelarmente, a prisão domiciliar e determinou a imediata expedição de mandado de prisão. O paciente foi preso em 20-junho-2022. Relatou que, na decisão, a eminente autoridade judiciária consignou que houve rompimento da tornozeleira eletrônica, de maneira que o ora paciente não estaria sendo monitorado, desde 6-março-2022, e que segundo informado pelo CIME sua última localização seria no Estado da Bahia. No entanto, segundo argumentou a Defesa, embora o paciente tenha rompido a circunscrição do monitoramento (situação que afirmou não caracterizar falta grave), não rompeu a tornozeleira, tanto que estava com ela quando foi preso, a qual somente foi retirada no complexo penitenciário. Assim, alegou que a decisão não tem fundamentação idônea, diante do não rompimento da tornozeleira. Afirmou que o paciente sempre trabalhou e é o único responsável pelo sustento de duas filhas menores de idade, pois sua esposa encontra-se desempregada. Argumentou, outrossim, que o paciente já está recolhido há mais de 73 (setenta e três) dias, em regime fechado, quando já cumpriu mais da metade da pena e quando a decisão que ensejou seu recolhimento prisional não está adequadamente fundamentada, o que violaria o enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea”. Invocou o princípio da proporcionalidade e disse que o regime fechado se mostra “incompatível com a manutenção da prisão cautelar para o paciente aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade” (ID, 38926919, p. 4). Invocou, outrossim, o artigo 312 do Código de Processo Penal e alegou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sem os quais assistiria ao apenado o direito de recorrer em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o direito do paciente de permanecer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura. O “habeas corpus” foi impetrado em plantão, e o eminente Desembargador Plantonista J.J.COSTA CARVALHO, em 3-setembro-2022, deixou de analisar o pedido liminar, por entender não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural (ID 38927299). Em despacho (ID 38959968), determinou-se a instrução do feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia. A Defesa técnica apresentou documentos (ID 39036924). É o relatório. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” No ponto, registre-se que a Defesa (impetrantes) invocou o princípio da proporcionalidade e disse que o regime fechado se mostra “incompatível com a manutenção da prisão cautelar para o paciente aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade” (ID, 38926919, p. 4). Invocou o artigo 312 do Código de Processo Penal e alegou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sem os quais assistiria ao apenado o direito de recorrer em liberdade. Ocorre que não se trata de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, tendo em vista que o ora paciente encontra-se definitivamente condenado como incurso no artigo 180, §2o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ação penal n. 2012.09.1.019458-8 ou CNJ 0018987-71.2012.8.07.0009, execução penal n. 0009214-08.2017.8.07.0015, conforme Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU). Não há notícia de que tenha sido interposto recurso de agravo em execução. É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame para verificar eventual ocorrência desta, haja vista que o paciente se encontra privado de sua liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos a Ocorrência Administrativa 1082203446, datada de 6-março-2022 a 7-março-2022, na qual está registrado: “Informações específicas: Informo o alerta de integridade do equipamento de monitoração eletrônica, (Ocorrência gerada às 19h39 do dia 06/03/2022)”, consta ainda que foram feitas tentativas de contato telefônico, sem sucesso (ID 39036928). Consta também a Ocorrência Administrativa n. 1082203524, datada de 8-março-2022 a 9-março-2002, na qual está registrado que: “Informo que no dia 08/02/2022, a equipe que prestava serviço voluntário no CIME, em diligência determinada pelo chefe da NUATE, deslocou-se no endereço cadastrado do monitorado, afim de convocá-lo para verificação do dispositivo devido a alerta de integridade. O monitorado não foi localizado, não havia ninguém na residência. Importante destacar que a última localização do monitorado foi no dia 06/03/2022 e ele estava na Bahia. Assim, o paradeiro do mesmo é desconhecido.” (ID 39036930). Em 15-março-2022, a eminente autoridade judiciária da VEP consignou que o apenado (ora paciente) foi beneficiado com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, em 27-abril-2021, e foi intimado das condições do benefício. Afirmou que constam notícias de diversos descumprimentos de condições do benefício, inclusive que rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi encontrado na residência. Salientou que o apenado não estaria sendo monitorado, desde 6-março-2022, e que sua última localização, segundo o CIME, seria no Estado da Bahia. Diante disso, suspendeu cautelarmente o benefício e determinou a imediata expedição do mandado de prisão (ID 39036927): O sentenciado foi beneficiado com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, em 27/04 /2021, tendo sido intimado das condições do benefício (mov. 135.1). Constam dos autos notícias de diversos descumprimentos das condições do benefício. Ademais, os documentos de mov. 233.1 a 233.3 informam que o monitorado rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi localizado na residência. Em petição acostada ao mov. 235.1, a defesa se limitou a informar que apresentaria justificativas por ocasião da audiência de justificação, e que o apenado a acompanharia do escritório de advocacia do defensor. Relatei. Decido. Inicialmente, pontuo que o monitorado descuidou de suas obrigações e deixou de observar as condições do benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 135.1), especialmente os itens 9 e 10: "9. Não realizar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento da monitoração eletrônica, nem permitir que outros façam. 10. Não remover, ou tentar remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, nem permitir que outros façam." Portanto, o apenado não se encontra monitorado desde 06/03/2022, além do CIME ter informado que a última localização do apenado foi no Estado da Bahia. Diante da inobservância das regras do benefício, suspendo, cautelarmente, a prisão domiciliar e determino a imediata expedição de mandado de prisão. Atualizem o RSPE com a interrupção no cumprimento da pena no dia 06/03/2022. Comuniquem ao CIME. Intimem as partes. A Defesa técnica apresentou pedido de reconsideração perante a autoridade judiciária da VEP, o qual foi indeferido. Na decisão, proferida em 4-abril-2022, a eminente autoridade judiciária reafirmou que a informação contida nos autos seria pelo efetivo rompimento do dispositivo e, principalmente, pela não localização do apenado em residência. Reafirmou que a última localização do apenado seria no Estado da Bahia e que, atualmente, estava com paradeiro desconhecido (39036929): Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa em face da decisão de mov. 237.1, no bojo da qual este Juízo suspendeu prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão. Sustenta a defesa, sem apresentar fatos novos, que o monitorado não teria rompido a tornozeleira e que os diversos descumprimentos não seriam considerados de natureza grave (mov. 246.1). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (mov. 251.1). Relatei. DECIDO. Conforme pontuei na decisão de mov. 237.1, os documentos de mov. 233.1 e 233.3 informam o rompimento do dispositivo e, principalmente, a não localização do apenado na residência. Ademais, contrariamente ao alegado pela defesa, o documento de mov. 233.3 informa que a última localização do monitorado foi no Estado da Bahia, estando atualmente com o paradeiro desconhecido. A ocorrência de mov. 250.1 comprova a ausência de comunicação da tornozeleira desde 01 /03/2022. A defesa, ciente da condição de descumprimento do benefício, não adotou providências para a regularização. Esclareço que os casos de violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica podem configurar falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. Do mesmo modo, a violação do dispositivo de monitoração pode acarretar, além da revogação do benefício, a regressão de regime, nos moldes dos artigos 146-C e 146-D da LEP. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração. O paciente foi preso em 20-junho-2022. Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU que, na data de 1o-setembro-2022, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal determinou a designação de audiência de justificação (mov. 289). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que suspendeu, cautelarmente, a prisão domiciliar não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Saliente-se que o descumprimento de zona de inclusão e zona de exclusão podem caracterizar falta grave. Com efeito, o artigo 39 da Lei de Execução Penal estabelece ser dever do condenado: “V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”; ao passo que o artigo 50 do citado diploma determina que constitui falta grave a conduta do condenado à pena privativa de liberdade que “VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.” (grifos nossos) Outrossim, o artigo 146-D da Lei de Execução Penal prevê que a monitoração eletrônica poderá ser revogada “II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.” Por fim, vê-se que a determinação de suspensão da prisão domiciliar se deu a título cautelar, de maneira que o paciente terá oportunidade de elucidar a saída da zona de monitoração bem como a situação fática envolvendo o rompimento ou não da tornozeleira eletrônica perante o Juízo de origem, o qual, aliás, não está inerte na apuração da falta grave e já determinou a designação de audiência de justificação. Destarte, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator